Tribunal: TJMT
Processo: 0019310-42.2007.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019310-42.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - CNPJ: 04.627.595/0001-60 (EMBARGANTE), KARINA BUENO DA SILVEIRA - CPF: 221.870.258-45 (EMBARGANTE), ROBERY BUENO DA SILVEIRA - CPF: 940.215.118-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELADO/EMBARGANTE PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES – NULIDADE VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRIGENTES.

No caso dos autos, verifica-se que o acordão foi prolatado sem que tivesse sido oportunizado o apelado/embargante o exercício do contraditório, motivo pelo qual merece ser desconstituído, para o fim de que o recorrente, seja intimado para a apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargado e reformou a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública Regime de Exceção que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0019310-42.2007.8.11.0041 movida contra o embargante, afastando a prescrição intercorrente, determinando o regular processamento do feito.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta vício material em razão da ausência de intimação para apresentação de contrarrazões do recurso de apelação.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão proferido, a fim de possibilitar ao embargante contrarrazoar o recurso interposto, e, via de consequência, ser realizado novo julgamento (Id 111315468).

Contrarrazões ofertadas no Id 113546486, em que o embargado aduz que, apesar de não ter ocorrido a intimação específica para tanto, a embargante foi intimada para a pauta do julgamento, permanecendo em silencio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, a irresignação do embargante cinge-se ao fato de que não fora intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso interposto pela parte contrária, impossibilitando-lhe de exercer o contraditório e a ampla defesa.

Revisitando os autos, constata-se que o recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO (Id 90567138) foi julgado pelo Colegiado na sessão do dia 09/11/2021, e inobstante informação de intimação da parte ora embargante consoante certidão id. 90567144, não há qualquer prova de publicação conforme se vê na parte “abas” ou outra forma de intimação do patrono da parte executada nos autos, fato que caracteriza cerceamento do seu direito de defesa (art. 5º, LV, CF), cuja consequência é a nulidade do acórdão embargado.

Sobre o tema, destaco os precedentes deste e. Tribunal de Justiça, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. NULIDADE VERIFICADA. No caso dos autos, verifica-se que o acordão embargado foi prolatado sem que tivesse sido oportunizado aos apelados o exercício do contraditório. Assim, merece ser desconstituído o acórdão objurgado, para o fim de que os apelados, ora embargantes, sejam intimados para a apresentação de contrarrazões. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.” (TJ-MT 00227513120078110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 01/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – EFEITOS INFRINGENTES – NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. É nulo o julgamento quando não houve a necessária intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.” (TJMT 1008759-89.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA CONTRARRAZÕES – ARTIGO 1.023 § 2º., DO NCPC – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDO. Gera nulidade à decisão dos embargos de declaração a ausência de intimação do embargado para apresentar contrarrazões, caso seu eventual acolhimento implique modificação da decisão embargada. (ED 53701/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)” (TJ-MT – ED: 00537019720178110000 53701/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

No mesmo sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELADO/EMBARGANTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. Impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes quando constatada nulidade insanável no julgamento do recurso de apelação. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão” (TJ-MG – ED: 10000190748467003 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 20/04/2021, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NULIDADE DO ACÓRDÃO. Ausência de intimação para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não observância do disposto no inc. II do art. 1.019 do CPC/2015. Impositiva a declaração de nulidade da decisão que proveu o agravo de instrumento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES” (TJ-RS – EMBDECCV: 70084367002 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 03/09/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Assim sendo, merece ser anulado o acórdão proferido no Id 109698469, para o fim de que a parte embargante/apelada seja devidamente intimada para apresentação de contrarrazões ao apelo interposto pelo embargado/apelante.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de desconstituir o acórdão guerreado, devendo ser oportunizado ao apelado, ora embargante, à apresentação de contrarrazões ao recurso de Id. 90567144.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022